Tribunal: TJDFT
Processo: 0712533-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONSTATADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a segurança pleiteada, consubstanciada na pretensão de “reconhecimento de irregularidades no processo administrativo e da prescrição da pretensão punitiva objeto do Auto de Infração S002.906752, com a extinção da pena aplicada e o restabelecimento de (...) direito de dirigir” (ID 70124935).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se ocorreu indevido fracionamento de processo administrativo que culminou na aplicação de penalidade de trânsito contra a impetrante; e (iii) se houve consumação da prescrição intercorrente no âmbito administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença, embora sucinta, declinou razões suficientes pelas quais concluiu pela não consumação da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, de modo que não há falar em ausência de fundamentação do decisum, à luz do art. 489, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Não houve fracionamento indevido do processo administrativo, mas apenas a cisão de etapas distintas de um mesmo e único procedimento, o que atende ao teor do art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro e ao art. 8o da Resolução Contran n. 182/2005.
5. A impetrante foi autuada em 19/11/2017 por infração ao art. 165-A do CTB. Em 25/10/2018, foi proferida decisão administrativa “deliberando pela emissão da notificação da penalidade de multa” (ID 61371283). Em 30/12/2019, a JARI negou provimento ao recurso administrativo interposto pela apelante. Em 8/9/2022, a impetrante foi notificada quanto à instauração da fase procedimental relativa à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o que configura ato com o condão de interromper o curso da prescrição, na forma do art. 2o, inciso IV, da Lei n. 9.873/99.
6. O processo administrativo não restou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, conforme prevê o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, o que afasta a alegação de consumação da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.